Tribunal: TJBA
Processo: 8001402-83.2021.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001402-83.2021.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PONTO NOVO

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: GICELIA MARIA QUIRINO GAMA

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF (TEMA 635) E DO STJ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS PERÍODOS FORAM CONTADOS EM DOBRO PARA A APOSENTADORIA. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O STF, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635 da Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que "é assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa".

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de assegurar à servidora aposentada o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e não computada em dobro para fins de aposentadoria, independentemente de previsão legal específica na legislação local ou de requerimento administrativo prévio.

3. Não tendo a Administração Pública comprovado que os períodos de licença-prêmio foram computados em dobro para fins de aposentadoria da servidora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC, impõe-se o reconhecimento do direito à indenização correspondente.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001402-83.2021.8.05.0242, de Saúde, em que figuram como Apelante
M
UNICÍPIO DE
PONTO NOVO

e como Apelada
G
ICÉLIA MARIA QUIRINO GAMA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
E

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.